Tribunal: TJPA
Processo: 0812008-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12989 - Execução Fiscal
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812008-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. APÓLICE COM PRAZO DETERMINADO. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. GARANTIA INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão interlocutória proferida em Execução Fiscal ajuizada pelo Município de São João de Pirabas, que indeferiu o pedido de aceitação de seguro garantia judicial ofertado para assegurar o crédito decorrente de multas administrativas ambientais. A agravante sustenta a validade da apólice apresentada, a ocorrência de preclusão quanto à recusa da garantia pela Fazenda Pública, a nulidade da decisão por afronta ao princípio da inércia da jurisdição e vício de fundamentação, requerendo o reconhecimento da idoneidade do seguro garantia e a suspensão de medidas constritivas patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública pode recusar seguro garantia judicial apresentado em execução fiscal quando a apólice possui prazo determinado de vigência; (ii) estabelecer se a previsão contratual de renovação da apólice afasta a precariedade da garantia; (iii) determinar se houve preclusão quanto à impugnação da garantia ofertada; e (iv) verificar a existência de nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da inércia da jurisdição e por ausência de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 835, §2º, do CPC equipara o seguro garantia judicial ao dinheiro para fins de substituição da penhora, mas tal equiparação não possui caráter absoluto, permanecendo assegurado à Fazenda Pública o direito de recusar garantia incapaz de assegurar efetivamente a satisfação integral do crédito exequendo.

A execução fiscal submete-se aos princípios da máxima efetividade executiva e da proteção do interesse público, nos termos do art. 797 do CPC e da Lei nº 6.830/80, de modo que a garantia ofertada deve assegurar liquidez, estabilidade e disponibilidade permanentes do crédito executado.

A apólice securitária com prazo determinado revela-se garantia precária e instável, pois inexiste certeza de renovação sucessiva até o encerramento definitivo da execução fiscal, especialmente em processos de longa duração.

A cláusula contratual de renovação automática ou facultativa não elimina o risco de extinção da cobertura securitária, uma vez que a manutenção da apólice depende de manifestação da seguradora e de condições negociais futuras alheias ao controle da Fazenda Pública.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o seguro garantia com prazo determinado, sem aceitação da Fazenda Pública, não se presta à garantia da execução fiscal, diante do risco de perda da cobertura no curso da demanda executiva.

O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, não prevalece sobre a necessidade de preservação da efetividade da tutela executiva e da segurança do crédito fazendário.

A agravante não demonstrou concretamente que a exigência de garantia idônea inviabilize suas atividades empresariais ou gere gravame desproporcional, limitando-se à invocação genérica da menor onerosidade.

A recusa da garantia pela Fazenda Pública mostra-se legítima e compatível com a jurisprudência dominante, inexistindo ilegalidade, nulidade ou teratologia na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Fazenda Pública pode recusar seguro garantia judicial apresentado em execução fiscal quando a apólice possui prazo determinado de vigência e não assegura cobertura estável até a satisfação integral do crédito exequendo.

A previsão contratual de renovação da apólice não afasta a precariedade do seguro garantia quando sua manutenção depende de manifestação da seguradora ou de condições negociais futuras.

O princípio da menor onerosidade da execução não prevalece sobre a necessidade de efetividade da tutela executiva e de preservação da segurança do crédito fazendário.

O seguro garantia com prazo determinado, sem aceitação da Fazenda Pública, não constitui garantia idônea para fins de execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 489, §1º, IV, 797, 805, 835, §2º, 919, §1º, e 1.019, I; Lei nº 6.830/80, arts. 9º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.020.432/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.924.792/GO; STJ, AgInt no REsp nº 1.874.712/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; STJ, REsp nº 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09.06.2020; STJ, REsp nº 1.272.827/PE (Tema 526); TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805399-44.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.02.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0065142-42.2009.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.05.2018; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803554-40.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS
, com o objetivo de obter a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de aceitação do seguro garantia judicial como meio de garantia em Execução Fiscal.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que se trata de Execução Fiscal para cobrança de multas administrativas por supressão de vegetação em área de preservação ambiental, originadas nos autos de infração nº 003/2018, 004/2018 e 005/2018.

Aduz que em 16/10/2018, apresentou seguro garantia judicial correspondente ao valor integral das multas, acrescido de 30%, conforme o art. 835, §2º, do CPC. Em 30/11/2018, opôs Embargos à Execução, os quais foram impugnados pelo Município em 14/03/2019, sem que este tivesse se manifestado sobre eventual recusa da garantia.

Afirma que o Município, apenas após provocação judicial em 2022, apresentou recusa à apólice renovada, o que, segundo a Agravante, caracteriza comportamento extemporâneo, incorrendo em preclusão consumativa e temporal.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão agravada violou o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º do CPC), uma vez que o juízo intimou o Município a se manifestar sobre matéria cuja iniciativa cabe exclusivamente às partes.

Afirma que houve omissão quanto à análise da preclusão consumativa e da ausência de impugnação válida e tempestiva do seguro garantia judicial ofertado.

Assevera que a decisão agravada incorreu em vício de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC), pois não enfrentou argumentos capazes de infirmar sua conclusão.

Alega que o seguro garantia judicial apresentado é legalmente aceito como forma de garantia da execução fiscal, conforme os arts. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 e 835, §2º, do CPC, além de precedentes do STJ favoráveis à sua utilização.

Que a apólice possui cláusula contratual específica que garante o depósito judicial do valor segurado caso não seja renovada até 60 dias antes do vencimento, o que assegura a efetividade da garantia;

Por fim, argumenta que a decisão agravada está fundamentada em precedentes que não se aplicam ao caso concreto, os quais versavam sobre substituição de penhora e não sobre oferecimento originário de garantia.

A decisão recorrida, ao desconsiderar tais fatos, causa grave risco de constrição patrimonial desnecessária e irreversível à Agravante, uma vez que o crédito está devidamente garantido desde 2018.

Por fim, requer que:

Seja concedida tutela recursal de urgência (art. 1.019, I, do CPC) para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo medidas de constrição patrimonial até o julgamento definitivo do agravo;

Seja reconhecida a nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da inércia, omissão na análise de argumentos relevantes e reabertura indevida de discussão preclusa;

Seja reconhecida a validade da apólice de seguro garantia judicial apresentada em 16/10/2018, bem como suas renovações, mantendo-se a garantia como meio legítimo para assegurar a execução fiscal;

Todos os atos processuais sejam comunicados exclusivamente aos advogados indicados, no endereço profissional especificado, sob pena de nulidade dos atos processuais.

Os autos foram distribuídos eletronicamente à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória
indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo-se incólume a decisão agravada até ulterior deliberação deste relator ou do colegiado – Id. 27906278.

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia Elétrica S.A interpôs
Agravo Interno
e remeteu os autos à turma colegiada para que seja reformada. (Id. 28792875 – p. 1/6)

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento – id. 31612258.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento – id. 30195066.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento – Id. 31859199.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de agravo de instrumento.

II – Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de imposição, à Fazenda Pública exequente, da aceitação de seguro garantia judicial cuja apólice possui prazo determinado de vigência.

A decisão agravada não merece reparo.

Com efeito, embora o art. 835, §2º, do Código de Processo Civil estabeleça que o seguro garantia judicial se equipara a dinheiro para fins de substituição da penhora, tal equiparação não ostenta caráter absoluto nem retira da Fazenda Pública o direito de recusar garantia manifestamente insuficiente ou incapaz de assegurar, de forma efetiva e contínua, a satisfação integral do crédito exequendo.

A execução fiscal rege-se por princípios próprios, dentre os quais sobressai o interesse do credor público na efetividade da tutela executiva, conforme expressamente prevê o art. 797 do CPC, bem como o regime específico da Lei nº 6.830/80, cujo art. 11 estabelece ordem legal de preferência das garantias executivas.

No caso concreto, a apólice securitária apresentada pela agravante possui prazo de vigência determinado, circunstância que compromete a estabilidade e permanência da garantia ao longo de toda a tramitação executiva.

E isso porque a execução fiscal, notadamente em causas de elevada complexidade ou acompanhadas de incidentes processuais, pode prolongar-se por lapso temporal significativo, inexistindo qualquer garantia concreta de que a seguradora promoverá a renovação sucessiva da apólice até o desfecho definitivo da demanda executiva.

A previsão contratual de renovação automática ou facultativa não elimina o risco jurídico inerente à extinção da cobertura securitária, sobretudo porque a manutenção da apólice depende de manifestação da seguradora e do implemento de condições negociais futuras, alheias à esfera de controle da Fazenda Pública.

Desse modo, a garantia ofertada revela-se precária e instável, não conferindo ao crédito fazendário o mesmo grau de liquidez, certeza e disponibilidade inerente ao depósito em dinheiro ou à constrição patrimonial efetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar substituição de garantia quando ausente demonstração concreta de efetiva equivalência material entre as modalidades constritivas, especialmente quando a substituição implica diminuição da segurança do juízo.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. PREVISÃO DE RENOVAÇÃO. IMPRESTABILIDADE. GARANTIA APENAS COM PRAZO INDETERMINADO. PRECEDENTES.

1. A Corte local ao decidir a controvérsia assim consignou (fls. 2.237-2.238, e-STJ, grifei): "3.2 Sabe-se que o seguro garantia é aceito como meio de assegurar a execução fiscal, desde a promulgação da Lei Federal nº 13.043/14, que modificou o art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, in verbis: (...) 3.2.1 No caso em tela, verifica-se que, embora a agravante tenha oferecido apólice de seguro garantia com prazo determinado, ela é suficiente para garantir a execução durante período razoável, mesmo porque apresenta cláusula de renovação."

2. O indicado precedente da Segunda Turma do STJ (AgInt no AREsp 1.924.792/GO) afirma que "o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida". Nesse sentido: AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11.12.2020; REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020; e REsp 1.684.437/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 9.6.2020.

3. Verifica-se que, embora a agravante alegue que a renovação seria automática, fez colacionar, em suas contrarrazões ao Recurso Especial (fl. 2.305, e-STJ), trechos de cláusulas da Apólice em questão, nos quais se verificam várias hipóteses para a não renovação da Apólice, demonstrando: i) que a renovação não é exatamente automática e ii) é possível que a Execução venha a ficar sem garantia, caso não ocorra a renovação. Observa-se, também, que todas as hipóteses para a não renovação não passam pela concordância ou não da Fazenda Pública, o que demonstra que não está prevalecendo o interesse público.

4. Assim, a Apólice de Seguro com prazo determinado e com previsão de renovação garante a Execução por prazo razoável, mas não pelo tempo que seja necessário enquanto se processa a Execução Fiscal.

Dessa forma, não é idônea para garantir a Execução.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.020.432/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO.
SEGURO GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. INIDONEIDADE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução Fiscal sem atribuir-lhes efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado, sem cláusula expressa de renovação automática e sem anuência da Fazenda Pública, é suficiente para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil e da tese firmada pelo STJ no REsp 1.272.827/PE (Tema 526), a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal exige a demonstração cumulativa da relevância da fundamentação (fumus boni iuris), do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) e da garantia integral do juízo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o seguro garantia com prazo determinado, sem previsão expressa de renovação automática e sem a concordância da Fazenda Pública, não é idôneo para garantir a execução fiscal, pois pode tornar-se ineficaz no curso do processo.

5. A apólice apresentada pela agravante possui prazo de vigência determinado, sem cláusula de renovação automática, e foi expressamente impugnada pelo Estado do Pará, evidenciando-se, assim, a ausência de garantia idônea do juízo.

6. Não preenchidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, deve ser mantida a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O seguro garantia com prazo determinado, sem previsão de renovação automática e sem anuência da Fazenda Pública, não é idôneo para garantir a Execução Fiscal e, por conseguinte, não viabiliza a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.272.827/PE (Tema 526); STJ, AgInt no REsp 2.020.432/GO; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803554-40.2023.8.14.0000.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805399-44.2022.8.14.0000 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-02-10)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA. SEGURO GARANTIA COMO SEGURANÇA DA EXECUÇÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE INADMITIU O SEGURO-GARANTIA. LEI 13.043/2014. NOVA REDAÇÃO AO ART. 9º, II, DA LEF. PREVISÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. APÓLICE COM PRAZO DETERMINADO. VALIDADE DESDE QUE HAJA PREVISÃO DE RENOVAÇÃO SEM IMPOSIÇÃO DE CONCORDÂNCIA FORMAL E EXPLICITA DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. OMISSÃO SANADA. SEM EFEITO MODIFICATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II - In casu, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: a omissão, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão nº 140914.

III - Objeto da demanda: analisar a possibilidade de oferecimento de Apólice de Seguro como garantia do débito à Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual.

IV - A jurisprudência oscilava acerca da aplicação subsidiária do CPC (art. 656, § 2o), aos processos de execução fiscal, porém, a discussão foi superada com a promulgação da Lei Federal n° 13.043/13, que deu nova redação ao inciso II, do art. 9º da Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/1980), admitindo expressamente o seguro-garantia.

VI - Contudo, o seguro garantia com prazo determinado consignado na apólice, torna-se imprestável para garantir a dívida até o desfecho final da execução fiscal, posto que não há garantia de que a seguradora vá renovar o seguro.

VII - É indispensável a previsão de renovação da apólice sem qualquer imposição de condição que permita invalidar a garantia no curso processual, visto que a seguradora não está obrigada a renovar a garantia, o que gera insegurança ao resultado final da execução.

VIII - A demora natural do processo executivo pode tornar ineficaz e imprestável a garantia apresentada.

IX - Embargos de Declaração conhecidos e providos. Omissão sanada, sem efeito modificativo.VII - Acórdão embargado mantido. Unânime.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0065142-42.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/05/2018

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. DATA DE VALIDADE. RECUSA DA FAZENDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL.

1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução à execução;

2- A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da concomitância dos requisitos: fumus boni iuris, periculum in mora e garantia do juízo, conforme dispõe o art. 919, § 1º do CPC;

3- Verificada a inidoneidade da apólice de seguro que possui data de validade, sem cláusula de renovação, o que, somada a ausência de anuência da Fazenda, afasta a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução;

4- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803554-40.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/06/2023) (grifo nosso)

No mesmo sentido, os tribunais pátrios vêm reconhecendo a inidoneidade do seguro garantia cuja apólice contenha prazo determinado de vigência, precisamente em razão da ausência de certeza quanto à manutenção da cobertura até a satisfação integral da obrigação executada.

Importa registrar, ademais, que o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, não possui caráter absoluto, devendo harmonizar-se com o princípio da máxima efetividade executiva e com a tutela do interesse público primário.

A agravante não demonstrou, de forma concreta, que a manutenção da exigência de garantia idônea inviabilize suas atividades empresariais ou produza gravame excessivo desproporcional, limitando-se a invocar genericamente a menor onerosidade.

Não se pode olvidar, por outro lado, que a execução se processa em benefício do credor, não assistindo ao executado direito subjetivo de impor modalidade de garantia menos segura à Fazenda Pública.

Nesse contexto, a recusa do ente fazendário mostra-se legítima e consentânea com a jurisprudência dominante, não havendo ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

Assim, impõe-se a manutenção integral do decisum recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a aceitação do seguro garantia judicial ofertado pela executada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026